Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-82.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições de 2024.
2. O Juízo Eleitoral de primeira instância desaprovou as contas em razão de
divergências nos dados dos doadores e inconsistências entre a movimentação
financeira declarada e os extratos bancários.
3. O recorrente alega a comprovação das irregularidades, a incompatibilidade do
argumento de comparecimento físico com o sistema eletrônico e a violação ao
contraditório e à ampla defesa pelo indeferimento do envio de documentos por e-
mail.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se as irregularidades da prestação
de contas justificam a desaprovação das contas ou se a sentença deve ser
reformada.

Num. 44621907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas
e as informações da Receita Federal não impedem a fiscalização e a análise das
contas, caracterizando-se como falhas formais, especialmente quando o doador é
devidamente identificado pelo CPF.
6. A divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela lançada no extrato bancário, no valor de R$3,10, corresponde a 0,011% do
total de recursos movimentados na campanha, permitindo a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Todo o recurso movimentado na campanha é proveniente da conta “Outros
Recursos” e, portanto, é rastreável, não se tratando de fonte vedada ou utilização
indevida de recurso público, nem sequer recurso de origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RE conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
aprovadas com ressalvas as contas do recorrente.
Tese de julgamento: 1. Divergências formais nos dados dos doadores, quando o
doador é devidamente identificado pelo CPF, não justificam a desaprovação das
contas. 2. Inconsistências financeiras de valor irrisório em relação ao total
movimentado na campanha, somadas à rastreabilidade dos recursos, autorizam a
apro

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600498-82.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas,
Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600498-
82.2024.6.16.0121, que com fundamento no artigo 30, inciso III, da lei n.º 9.504/97, combinado com o
artigo 74, item III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha
do (a) prestador (a) acima identificado (a). (Prestação de contas eleitorais do requerente Welyngton
Alves da Rosa, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União no município de Marechal
Candido Rondon, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, foram constatadas irregularidades e inconsistências graves em sua prestação. Foram
identificadas falhas na movimentação financeira há divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos na elaboração das
contas, que, diante da omissão para seu esclarecimento, comprometem sua regularidade e
justificam sua desaprovação. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WELYNGTON ALVES DA ROSA (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WELYNGTON ALVES DA ROSA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44621907
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44621907 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.800

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600498-
82.2024.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WELYNGTON ALVES DA ROSA VEREADOR
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRENTE: WELYNGTON ALVES DA ROSA
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições de 2024.
2. O Juízo Eleitoral de primeira instância desaprovou as contas em razão de
divergências nos dados dos doadores e inconsistências entre a movimentação
financeira declarada e os extratos bancários.
3. O recorrente alega a comprovação das irregularidades, a incompatibilidade do
argumento de comparecimento físico com o sistema eletrônico e a violação ao
contraditório e à ampla defesa pelo indeferimento do envio de documentos por e-
mail.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se as irregularidades da prestação
de contas justificam a desaprovação das contas ou se a sentença deve ser
reformada.

Num. 44621907 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas
e as informações da Receita Federal não impedem a fiscalização e a análise das
contas, caracterizando-se como falhas formais, especialmente quando o doador é
devidamente identificado pelo CPF.
6. A divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela lançada no extrato bancário, no valor de R$3,10, corresponde a 0,011% do
total de recursos movimentados na campanha, permitindo a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Todo o recurso movimentado na campanha é proveniente da conta “Outros
Recursos” e, portanto, é rastreável, não se tratando de fonte vedada ou utilização
indevida de recurso público, nem sequer recurso de origem não identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RE conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
aprovadas com ressalvas as contas do recorrente.
Tese de julgamento: 1. Divergências formais nos dados dos doadores, quando o
doador é devidamente identificado pelo CPF, não justificam a desaprovação das
contas. 2. Inconsistências financeiras de valor irrisório em relação ao total
movimentado na campanha, somadas à rastreabilidade dos recursos, autorizam a
aprovação das contas com ressalvas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 29, § 3º, 32, §
1º, II, 53, I, alínea "g" e II, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: TREPR, PCE nº 060274579, Acórdão nº 63200,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 26/02/2024 Publicação:
01/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44621907 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36
Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de WELYNGTON ALVES DA ROSA, candidato a vereador nas às Eleições de 2024 no Município
de Marechal Cândido Rondon/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$27.421,39, sendo R$2.721,00 estimáveis, sendo
R$1.200,00 provenientes de pessoas físicas e R$1.521,39 decorrentes de outros candidatos,
enquanto R$24.700,00 financeiros, sendo R$9.678,94, próprios e R$20.500 oriundos de pessoas
físicas. Não houve repasse de dinheiro público (ID 44542073).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas das contas,
diante de irregularidades que representam percentual abaixo de 10% dos valores arrecadados na
campanha (ID 44542085).
O Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon julgou as contas desaprovadas (ID
44542091).
Em suas razões recursais o recorrente alega que: a) houve a comprovação das irregularidades,
através do termo de cessão do veículo e extratos bancários e notas fiscais; b) incompatibilidade
do argumento de comparecimento físico com o sistema eletrônico; c) o indeferimento do envio de
documentos por e-mail viola o contraditório e a ampla defesa, já que diante de falha técnica no
PJE, o recorrente solicitou de forma tempestiva o envio de documentos por e-mail, sendo-lhe
negado. Requer, ao final, o provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas ou o
deferimento do envio dos documentos complementares por meio alternativo (ID 44542097). Com
o recurso o recorrente juntou um print de tela, a fim de comprovar a falha no sistema PJe (ID
44542101).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, considerando que os documentos juntados não servem para a reanálise
das contas, mas são válidos para o afastamento de eventual recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional (ID 44581959).

Num. 44621907 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, o recorrente busca a revisão da sentença que julgou desaprovada as suas contas
de campanha, diante das seguintes irregularidades:
a) Divergências nos dados dos doadores:
Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre os dados dos doadores
constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, podendo eventualmente caracterizar recurso de origem não
identificada, prevista no artigo 32 da Resolução nº 23.607/19 do TSE:

Sobre o tema, o artigo 29, § 3º c/c artigo 32, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
estabelece que:
Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre
partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre candidatas
ou candidatos estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma do art. 7º desta
Resolução.
(...)
§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da doadora ou
do doador originária(o) das doações financeiras, devendo ser emitido o respectivo
recibo eleitoral para cada doação, na forma do art. 7º desta Resolução (STF, ADI nº
5.394).

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;

Num. 44621907 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36

Segundo informação do recorrente, o contrato foi realizado conforme informações apresentadas
pela parte cedente do veículo.
Esta Corte Regional Eleitoral possui entendimento no sentido de que divergências entre dados
lançados na prestação de contas e informações da Receita Federal não impedem a fiscalização e
a análise das contas, donde se caracterizam falhas formais, a saber:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. CPF FORNECEDOR. INCONSISTÊNCIA. FORNECEDOR COM
SITUAÇÃO INAPTO NA JUNTA COMERCIAL. FALHA FORMAL. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.
1. A divergência entre os dados de fornecedor constante da prestação de contas e
aqueles contidos na base de dados da Receita Federal é falha de natureza formal
que não impede a fiscalização da Justiça Eleitoral e não enseja a desaprovação das
contas.
2. Incumbe ao contratante certificar–se da regularidade fiscal do contratado, sendo
irregular a contratação de empresa em situação de inaptidão perante a Receita
Federal ou Junta Comercial para prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem ou do serviço contratado.
3. Comprovada a validade do contrato de prestação de serviços na prestação de
contas e ausente indício de má–fé do prestador, afasta–se a irregularidade,
mantendo–se a ressalva.
4. Contas aprovadas com ressalva.
(TREPR, PCE nº 060274579 Acórdão nº 63200 CURITIBA - PR, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 26/02/2024 Publicação: 01/03/2024).

No caso, a doadora do recurso foi devidamente identificada, sendo possível constatar o número
de seu CPF, o que permite concluir que a doadora é a mesma pessoa constante do banco de
dados da Receita Federal, não havendo se falar em recurso de origem não identificada, restando
sanada a irregularidade.

b) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela lançada no extrato bancário:
Constou no parecer conclusivo que há divergências entre a movimentação financeira registrada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II,

Num. 44621907 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

No caso, resta evidenciado que o valor declarado no extrato bancário, de R$4.380,00,
corresponde às despesas registradas na prestação de contas de forma individualizada, nos
valores de R$440,79 e R$3.939,21.
Essas despesas foram comprovadas conforme documentos constantes do ID 4454210, p. 9 a 11,
com uma diferença de R$3,10 que foi pago a mais para os Correios, o que corresponde a 0,011%
do total de recursos movimentados na campanha (R27.421,39).
Cabe ressaltar, conforme bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44581959), que
todo o recurso movimentado na campanha é proveniente da conta “Outros Recursos” e, portanto,
é rastreável, não se tratando o caso de fonte vedada ou utilização indevida de recurso público,
nem sequer recurso de origem não identificada.

III. Em conclusão, verifica-se que a transparência das contas não ficou prejudicada, tendo em
vista as irregularidades somadas (R$3,10) representam 0,0011% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 27.421,39), de forma que se faz possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para reformar a sentença e aprovar com
ressalvas as contas prestadas.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por WELYNGTON ALVES DA ROSA, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral e julgar aprovadas com ressalvas as contas
do recorrente, referentes às Eleições de 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44621907 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473046100000043562312
Número do documento: 25071719473046100000043562312
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:31:36

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600498-
82.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WELYNGTON ALVES DA ROSA
VEREADOR, WELYNGTON ALVES DA ROSA - Advogado do(a) RECORRENTES: MARCIO
GUEDES BERTI - PR37270 - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR-

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.